Tribunal: STF
Processo: HC 198138
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.819/PE), assim ementado (eDOC 21):
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. "OPERAÇÃO ALÉM-MAR". PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APREENSÃO DE GRANDES QUANTIDADES DE DROGAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Caso em que o recorrente teve sua prisão preventiva decretada no bojo do IPL n. 77/2018, referente à “Operação Além-Mar”, instaurado para apurar um suposto esquema de tráfico internacional de drogas, que resultou na denúncia pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, I, da Lei n. 11.343/2006 c/c o art. 1° da Lei n. 9.613/1998, e art. 2° da Lei n. 12.850/2013.
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
    3. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pala sua relevante atuação na organização criminosa, voltada para o tráfico internacional de drogas, promovendo a remessa de grandes quantidades de entorpecentes para a Europa por meios de contêiner, utilizando-se de empresas constituídas em nome de laranjas para esse fim. Segundo registrado no acórdão, o recorrente seria o responsável pelo transporte de 7 toneladas de cocaína, após o início da investigação em curso, dado conducente de profundo envolvimento com a criminalidade. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes.
    4. Ademais, "Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal." (RHC n. 56.302/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 16/6/2015, DJe 22/6/2015).
    5. Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que a) o paciente foi preso preventivamente em 18.8.2020, no bojo da chamada “Operação Além-mar”, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, 35 e 40, I, da Lei 11.343/2006, no art. 1º da Lei 9.613/1998 e no art. 2º da Lei 12.850/2013; b) o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, uma vez que não há indícios concretos de autoria ou participação do paciente, que foi incriminado apenas na condição de proprietário de uma das empresas responsáveis pelo transporte da droga apreendida; c) não há justificativa idônea para o afastamento das medidas cautelares diversas da prisão; d) já houve o oferecimento da denúncia e a apresentação de defesa prévia e algumas prisões preventivas de outros investigados foram revogadas; e) o paciente é primário e tem residência fixa.
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, especialmente quanto ao modus operandi da conduta criminosa e ao risco de reiteração delitiva, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 18, p. 361):
    “Desse modo, considerando os indícios de envolvimento do representado no tráfico de drogas, inclusive tendo em vista a suposta utilização de empresas constituída em nome de laranjas para esse fim e tendo em vista os diversos contatos em tese mantidos por ele com outros integrantes da suposta ORCRIM, impõe-se a decretação da prisão preventiva de VALTER PAIXÃO FELIX a fim de garantir a ordem pública diante das circunstâncias da prática criminosa e sua permanente reiteração, especialmente ante a existência de provas nos autos de que ele se mantém no esquema criminoso investigado há bastante tempo e ainda atualmente, mesmo após diversas apreensões e prisões, fazendo, assim, do tráfico de drogas, em tese, o seu meio de vida.”
    O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar destacando o risco de reiteração delitiva e a inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão (eDOC 19, p. 63-64):
    “No que se refere a estas apreensões, a parte impetrante não nega que a empresa AVANTT TRANSPORTES realizou o transporte dos containers contaminados com drogas. 
    Acrescento ainda que i) o paciente há muito dissimula a titularidade de suas empresas; ii) o Posto Ramalho, que é de propriedade de suposto integrante da ORCRIM 3, realizou depósito em favor da empresa AMORIM DA FONTE, de propriedade do paciente, embora registrada em nome de sua cunhada, no valor de R$ 78.230,00, em 29.03.2019; e iii) em atividade de vigilância realizada aos 15.10.2019, no Rio de Janeiro, ocasião em que o paciente Valter Paixão encontrava-se hospedado no hotel Grande Mercure Rio Centro, foi possível acompanhar encontra entre ele e o motorista Mário Furriel de Paula, que foi responsável pelo transporte de 1.847 kg de cocaína apreendidos no Porto de Rotterdam/Holanda, em 13.02.2019.
      O quadro acima descrito autoriza concluir que o paciente há muito tempo integra organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas.
     Da mesma forma, entendo que há elementos concretos que faça preponderar a tese de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública, já que, apesar da apreensão de container com 2.384 kg de cocaína, no Porto de Rotterdam/Holanda, em 16.11.2018, prosseguiu com as referidas práticas ilícitas, considerando que foram realizadas sucessivas apreensões de drogas nos portos de Natal e Rotterdam, nos dias 11, 13 e 17 de fevereiro de 2019, de cargas transportadas por sua empresa, totalizando mais 7 toneladas de cocaína. Assim, evidencia-se o receio atual de reiteração delitiva.
     A situação do paciente em nada se assemelha a daqueles que praticam um fato há muito tempo e nada mais, já que sua atuação vem se renovando ao longo dos anos, sendo forçoso, pois, admitir, assim como fez a decisão impugnada, que os fatos que teriam aptidão para fazer configurar a hipótese que legitimaria a prisão preventiva são mesmo contemporâneos, principalmente quando o paciente teria sido responsável pelo transporte de 7 (sete) toneladas de cocaína, após o início da investigação em curso (março de 2018).
     Outrossim, as interceptações telefônicas sugerem a continuidade do esquema criminoso, mesmo com a atuação dos órgãos de persecução penal, através de prisões e apreensões, além de que diversos fatos foram praticados e flagrados às vésperas da representação em foco, no final do ano de 2019, como bem asseverado pelo Juízo a quo.
     Ademais, não se pode deixar de lado a complexidade do caso - tráfico transnacional de drogas com diversas fases [3] -, a dificuldade em sua elucidação e a pluralidade de investigados como justificadores da eventual existência de lapso temporal entre o fato e o decreto prisional.
     Apenas para ilustrar, as medidas pleiteadas pela autoridade policial consistiram em: i) decretação de 25 (vinte e cinco) prisões preventivas (ou, subsidiariamente, temporárias) e de 23(vinte e três) prisões temporárias; ii) expedição de 143 (cento e quarenta e três) mandados de busca e apreensão a serem cumpridos em endereços apontados como vinculados a pessoas físicas e jurídicas investigadas; iii) autorização para o compartilhamento de provas, eventualmente colhidas, com outras unidades da Polícia Federal, Polícias Civis Estaduais, Ministério Público Federal e Ministérios Públicos Estaduais, bem como com processos criminais que tramitem no Poder Judiciário Federal e Estadual; iv) bloqueio de valores em desfavor de 84(oitenta e quatro) pessoas físicas e jurídicas; v) sequestro de 34 (trinta e quatro) bens imóveis; vi) indisponibilização de ao menos 69 (sessenta e nove) bens móveis (veículos e aeronaves); e vii) afastamento do sigilo para análise de todo o conteúdo dos materiais apreendidos em decorrência da busca e apreensão.
     Por outro lado, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto nenhuma delas impediria a reiteração delitiva do paciente, dada a sua suposta posição na organização criminosa - proprietário de empresa responsável pelo transporte de containers contaminados com drogas (mais de 7 toneladas apreendidas em portos brasileiros e internacionais).
     No mesmo sentido, a decretação de medidas cautelares em face de suas empresas é insuficiente para resguardar a ordem pública, já que os integrantes da organização criminosa com função principal de operação da rede logística de transporte rodoviário de carga (ORCRIM 3) se utilizam de veículos de outras transportadoras, além de que se verificou que o contrato de transporte pode ser realizado por empresa diversa da formalmente contratada.” (grifei)
    Na mesma linha, o STJ, que afastou a tese defensiva com base nos seguintes fundamentos (eDOC 21):
    “Como visto, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal Regional em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pala sua relevante atuação na organização criminosa, voltada para o tráfico internacional de drogas, promovendo a remessa de grandes quantidades de entorpecentes para a Europa por meios de contêiner, utilizando-se de empresas constituídas em nome de laranjas para esse fim. Segundo registrado no acórdão, o recorrente seria o responsável pelo transporte de 7 toneladas de cocaína, após o início da investigação em curso, dado conducente de profundo envolvimento com a criminalidade.” (grifei).
    Como bem assentou o STJ, o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, porquanto descreve as circunstâncias que permearam a suposta materialização típica e aponta as grandes remessas de droga para o exterior, o papel de destaque supostamente desempenhado pelo paciente na organização criminosa, bem como o risco efetivo de reiteração delitiva como elementos aptos a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.
    A jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa:
    “Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional.”(HC 193.603 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes). Precedentes.” (RHC 193.153 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.01.2021)
    “A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, em razão da periculosidade social do agente, evidenciada pelo envolvimento em estruturado grupo criminoso.” (HC 180.601, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)
    “Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva.” (HC 152.912 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 30.11.2018)
    Registro que as premissas decisórias, quais sejam, a quantidade de entorpecentes, o modus operandi empregado e o risco concreto de reiteração delitiva não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas. 
    Na mesma linha, o “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC 188.527, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23.09.2020). No mesmo sentido: HC 197.157, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021; HC 194.293, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC 193.984, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC 193.670, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2020.
    Atento aos limites cognitivos da via eleita, não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente